Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731893-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GILDA ELISABETH NOGUEIRA RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASILIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASILIA LTDA, GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GILDA ELISABETH NOGUEIRA e OUTROS (ID 48538210), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso (ID 60156149, e-STJ Fl.2611/2617). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 424 (ARE 639.228) e 660 (ARE 748.371), ambos da sistemática da repercussão geral. No que se refere aos sobreditos temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 639.228 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029